Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710643-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão ID origem, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0708931-05.2025.8.07.0001, ajuizada por MÂNLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida mantenha o contrato de saúde firmado em relação à esposa do autor até 30 dias depois do parto, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Defiro o segredo de justiça em relação aos documentos médicos apresentados. Noticia a parte autora, titular do plano, que foi comunicado acerca do cancelamento do seu plano de saúde de natureza empresarial, a contar de 28/03/2025. Assevera que ilegal o cancelamento, eis que sua esposa, dependente, é deficiente e encontra-se gestante, motivo pelo qual a manutenção do plano até 30 dias após o parto, previsto para 04/08/2025, é medida necessária para garantir o atendimento adequado. Postula pela concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o contrato do autor e seus dependentes ou somente de sua esposa até 30 dias após o parto, sob pena de multa diária. A antecipação dos efeitos da tutela tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, a probabilidade do direito alegado, diante das alegações das partes e provas apresentadas, e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (CPC, art. 300). Vislumbra-se, nos presentes autos, prima facie, a probabilidade das alegações trazidas pela autora, em face da juntada aos autos dos documentos, os quais atestam os fatos descritos na inicial, ou seja, o vínculo contratual, a doença e gravidez da esposa noticiada pela parte autora. É cediço que os planos de saúde de natureza coletiva podem rescindir o contrato, a teor do que estabelece o artigo 17 da Resolução Normativa no 159/09 da ANS. Contudo são obrigados a manter o serviço ao usuário em tratamento de doença grave até o seu restabelecimento. Vejamos: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (Recurso repetitivo – STJ). Assim demonstrado que a esposa da parte autora encontra-se grávida, a manutenção do vínculo contratual é medida necessária até 30 dias após o parto. Nesse sentido é jurisprudência no TJDFT. [...] Registro, inclusive, que o perigo de dano está indene de dúvidas, pois a esposa do autor é deficiente, o que exige o acompanhamento da gravidez com muito cuidado. Contudo, não há possibilidade de manutenção do plano em relação ao autor e ao seu dependente menor, pois o cancelamento, mostra-se lícito. Não há risco de irreversibilidade da medida, eis que não acolhido o pedido caberá a parte autora ressarcir a empresa em relação as despesas oriundas do cumprimento da presente decisão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a empresa requerida mantenha o contrato de saúde firmado em relação a ANDRÉA MENEZ VIEIRA SILVEIRA, tendo como responsável pelo pagamento o ora autor, sob pena de constrição de valores via SISBAJUD para a manutenção do tratamento de saúde e gravidez até 30 dias após o parto. [...] Nas razões recursais, a agravante alega que o agravado não comprovou que a sua esposa está grávida, não tendo, portanto, demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta, ainda, que comunicou o seu desinteresse em renovar o plano de saúde previamente, viabilizando a migração/adesão a outro plano privado de assistência à saúde sem qualquer carência contratual, nos termos da Resolução Normativa n. 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Quanto ao perigo da demora, a justificar a tutela de urgência recursal, aponta a iminência do encerramento do período contratual (28/3/2025). Assim, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. Em atenção ao despacho ID 70033540, o Juízo de 1o Grau informou que [...] os documentos comprobatórios da deficiência física da esposa do requerente constam aos IDs 226745961 (laudo de avaliação de deficiência), 226743991 (cartão de identificação de pessoa com deficiência) e 226745966 (relatório médico), enquanto o documento que atesta a gravidez foi juntado ao ID 226743992, tratando-se de relatório médico informando idade gestacional de 09 semanas e 05 dias, em 02/01/2025. [...] O agravado peticionou registrando que “[...] os documentos que comprovam a gestação de risco da esposa [...] foram devidamente anexados à inicial sob segredo de justiça [...]”. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato em relação à dependente do beneficiário, gestante e pessoa com deficiência, até 30 dias após o parto, sob responsabilidade de pagamento do titular. A questão em discussão cinge-se em avaliar se a operadora do plano de saúde está obrigada a manter a cobertura assistencial da dependente gestante, mesmo com a rescisão contratual do plano coletivo empresarial. O art. 17 da Resolução Normativa n. 159/2009 da ANS permite a rescisão unilateral de planos coletivos, mas há obrigação de manutenção do tratamento do beneficiário que se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme entendimento consolidado no Tema n. 1.082 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Confira-se a redação do precedente: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Na hipótese em exame, os documentos colacionados no feito de origem comprovam que a esposa do agravado é pessoa com deficiência física, está grávida (com data provável do parto em 3/8/2025) e precisa de acompanhamento especial durante a gestação. Nessa toada, a justificativa de rescisão contratual fundada na natureza coletiva do plano de saúde não se sustenta frente à primazia da função social do contrato e aos princípios da proteção à vida e à saúde, os quais se sobrepõem às disposições meramente contratuais e comerciais. Para corroborar esse entendimento, confira-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DURANTE ESTADO GRAVÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082/STJ. MULTA DIÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão cancelado durante o estado gravídico da beneficiária; (ii) avaliar a adequação da multa diária imposta para garantir o cumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidez, por equiparação, configura condição que demanda cuidados contínuos e essenciais à saúde, justificando a manutenção do plano de saúde, conforme interpretação extensiva do Tema 1.082 do STJ, que assegura a continuidade de cuidados assistenciais a usuários em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física até a alta. 4. A alegação de rescisão contratual regular, baseada na natureza coletiva do plano de saúde, não prevalece diante da prevalência da função social do contrato e da proteção à vida e à saúde, que se sobrepõem às disposições contratuais e comerciais. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão deve assegurar a continuidade do vínculo contratual em favor de beneficiária gestante, equiparando-se o estado gravídico a tratamento médico contínuo, até a alta da gestante e do recém-nascido, nos termos do Tema 1.082/STJ. [...] (Acórdão 1979684, 0738550-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) (Grifou-se). PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. UNIMED NACIONAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE GESTAÇÃO DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEMA 1082/STJ. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ATÉ 30 DIAS APÓS O PARTO. CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DANO MORAL. INVIABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA. [...] 2. Em se tratando de plano de saúde coletivo empresarial, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 3. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (TEMA 1082). 4. O mesmo entendimento deve ser dispensado à usuária que enfrenta gravidez de alto risco. Demonstrado que a beneficiária goza dessa condição, a operadora deve manter o atendimento do plano de saúde ao menos até 30 (trinta) dias após o parto, desde que efetivada a competente contraprestação pecuniária. [...] 7. Apelação da ré conhecida, preliminar suscitada pelo autor rejeitada e, no mérito, desprovida. Apelação do autor conhecida e desprovida. (Acórdão 1945445, 0740034-98.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (Grifou-se). Diante desse panorama, desde que efetivada a contraprestação pecuniária, a manutenção do vínculo contratual da esposa do agravado para a continuidade do seu tratamento de saúde e acompanhamento da gravidez, até 30 dias depois do parto – como estabelecido na decisão impugnada –, é medida que se impõe. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator